Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E AMEAÇA. Art. 157, § 2o, II e VII, CP. ART. 147, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. DIAS-MULTA. READEQUAÇÃO. REFFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, é coerente e apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
2. A palavra da vítima se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
3. O procedimento de reconhecimento de pessoas disposto no art. 226 do CPP traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a inobservância das formalidades descritas no dispositivo legal não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, desde que amparada por outros elementos de convicção.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Na segunda fase, a mesma proporção é aplicada sobre a pena-base em concreto fixada ao se analisar as circunstâncias atenuantes e agravantes.
5. No momento de fixar a quantidade de dias-multa, são analisados os mesmos parâmetros legais e a fração de majoração e redução adotados na dosimetria da pena corporal. Ademais, é preciso observar a proporcionalidade em face da menor pena corporal do tipo penal e a maior sanção possível.
6. Tendo o d. Juízo sentenciante elevado a pena de multa em importe muito superior a 1/6 (um sexto) da pena base na primeira fase da dosimetria da pena, bem como, continuou a aumentá-la nas demais fases sem expor qualquer fundamentação para tanto, deve a sanção ser readequada em favor do réu, como necessária “reformatio in mellius”, observando a razoabilidade e a proporcionalidade à conduta perpetrada.
7. Recurso parcialmente provido.